Tribunal: TJDFT
Processo: 0749211-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL CONCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia e o Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Riacho Fundo.
2. Cumprimento de sentença de alimentos, sob o rito da prisão, ajuizado por menor residente em Samambaia em face de alimentante domiciliado no Riacho Fundo.
3. O Juízo do Riacho Fundo declinou da competência, de ofício, com fundamento no domicílio do menor. O Juízo de Samambaia suscitou o conflito, alegando competência territorial concorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, no cumprimento de sentença de alimentos pelo rito da prisão, é possível a declinação de ofício da competência territorial, diante da existência de foro concorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O cumprimento de sentença de alimentos admite competência territorial concorrente, nos termos dos arts. 516, parágrafo único, e 528, § 9o, do CPC.
6. Trata-se de competência relativa, cuja arguição cabe à parte ré, sendo vedada a declinação de ofício pelo magistrado.
7.Incide a Súmula 33 do STJ, que impede o reconhecimento de incompetência relativa de ofício.
8.Aplica-se o princípio da perpetuação da jurisdição, inexistindo hipótese legal que autorize a modificação da competência após a distribuição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Riacho Fundo.
Tese de julgamento: “1. No cumprimento de sentença de alimentos, inclusive sob o rito da prisão, a competência territorial é concorrente. 2. É vedada a declinação de ofício da competência territorial relativa, nos termos da Súmula 33 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 43, 64, 65, 516, parágrafo único, e 528, § 9o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33; TJDFT, Acórdão 1818071, 0720030-43.2023.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 2a Câmara Cível, j. 19.02.2024; TJDFT, Acórdão 1941685, 0734266-63.2024.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 05.11.2024.